Tribunal: TJDFT
Processo: 0733866-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DO APELO DA RÉ.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra operadora de telefonia, em razão da suspensão indevida de sua linha telefônica mesmo após o pagamento da parcela inicial de acordo celebrado para quitação de débitos. Alegou não ter recebido os boletos das demais parcelas, apesar de diversas tentativas de solução administrativa. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a reativação da linha, regularização da emissão dos boletos e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes apelaram.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a suspensão do serviço de telefonia mesmo após o início do cumprimento de acordo configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da ré por danos morais em razão dessa conduta; (iii) determinar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização deve ser majorado ou reduzido; (iv) definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. A apresentação do comprovante de pagamento da parcela inicial do acordo e a ausência de prova contratual que condicionasse a reativação do serviço ao pagamento de 50% do débito demonstram o cumprimento da obrigação pela autora e a falha da ré ao manter a linha suspensa.
4. A ré reformulou unilateralmente o acordo e não forneceu os boletos subsequentes, inviabilizando o adimplemento integral e evidenciando conduta contraditória e desleal, em afronta à boa-fé objetiva.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção injustificada de serviço essencial, como o de telefonia, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da ré e à extensão dos danos sofridos, considerando sua capacidade econômica.
7. Os juros de mora em casos de responsabilidade contratual devem incidir desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.
8. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação observa os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível sua majoração por equidade na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 405; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.000.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 362; STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022); TJDFT, Acórdão 1947330, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1948628, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 2000929, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20/05/2025.